Tribunal: TJSP
Processo: 0012732-90.2003.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO –FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação ao cumprimento de sentença pela qual o executado alegou prescrição intercorrente, vício de citação e abusividade de cláusulas contratuais. Descabimento. Lapso prescricional superado. Citação

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO –FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação ao cumprimento de sentença pela qual o executado alegou prescrição intercorrente, vício de citação e abusividade de cláusulas contratuais. Descabimento. Lapso prescricional superado. Citação editalícia que é válida, esgotados os meios de localização da parte devedora. Descabimento da análise de mérito da ação, tratando-se de matéria adstrita à fase de conhecimento. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do executado não provido, devida a majoração da honorária advocatícia da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0012732-
90.2003.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO DE ASSIS
RODRIGUES ALVES (ESPÓLIO), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012732-90.2003.8.26.0007 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0012732-90.2003.8.6.0007.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Itaquera.
02a Vara Cível.
Processo no 0012732-90.2013.8.26.0007.
Prolator ( a ): Juiz Antonio Marcelo Cunzolo Rimola.
Apelante ( s ): Espólio de Francisco de Assis Rodrigues Alves.
Apelado ( s ): Banco do Brasil Sociedade Anônima.

VOTO No 46.868/2020.
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO –FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação ao cumprimento
de sentença pela qual o executado alegou prescrição intercorrente,
vício de citação e abusividade de cláusulas contratuais.
Descabimento. Lapso prescricional superado. Citação editalícia
que é válida, esgotados os meios de localização da parte devedora.
Descabimento da análise de mérito da ação, tratando-se de matéria
adstrita à fase de conhecimento. Improcedência. Sentença mantida.
Recurso de apelação do executado não provido, devida a
majoração da honorária advocatícia da parte adversa, atento ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de busca e
apreensão convertida em depósito ( fundada em alienação fiduciária
de veículo automoror ) julgada procedente, condenado o devedor a
restituir o automóvel ou o valor equivalente da dívida. Sucumbente, o
requerido deverá arcar com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
causa.
Iniciada a fase de cumprimento se
sentença, deu-se a citação do espólio devedor por edital.
Ato contínuo, o espólio ofertou
impugnação,
apregoando
nulidade
de
citação,
prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012732-90.2003.8.26.0007 -Voto no
3
intercorrente e abusividade de cláusulas contratuais.
A respeitável sentença de folhas
306/307 verso julgou improcedente a impugnação, ao argumento e
regularidade do cumprimento de sentença e da citação. Sucumbente,
o requerido deverá arcar com as custas pertinentes e honorários
advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre o valor da dívida.
O requerido apela, pleiteando a
reforma do julgado ( folhas 918/931 ). Alega, em suma, a
consumação da prescrição intercorrente, tendo em vista o tempo de
arquivamento dos autos. Suscita nulidade de citação, pois não
esgotadas as tentativas de localização. Apregoa que não possuía
ciência da dívida, dada a separação de fato da inventariante em
relação
ao
devedora
originário
FRANCISCO
DE
ASSIS
RODRIGUES ALVES. Defende a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Apregoa a presença de anatocismo e cláusulas abusivas
no contrato de alienação fiduciária. Pede o provimento do recurso
para a extinção da execução.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, isento do recolhimento do preparo devido à gratuidade
judiciária concedida e oportunamente repondido ( folhas 940/952 ),
subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação de busca e
apreensão convertida em depósito, ora em fase de cumprimento de
sentença.
A respeitável sentença rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença movida contra o espólio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012732-90.2003.8.26.0007 -Voto no
4
devedor, este o motivo da irresignação recursal.
A tese de prescrição intercorrente não
vinga.
Os autos foram arquivados em 17 de
julho de 2012.
Após, em 03 de março de 2017 o
banco peticionou para o desarquivamento.
Desta forma, não decorrido o lapso
prescricional quinquenal inserto no artigo 206, § 5o inciso II.
Quanto mais, o decreto de prescrição
intercorrente dependeria de prévia intimação da parte credora para
dar andamento ao processo.
Também não se denota desídia da
instituição bancária, que visou efetuar diligências para satisfação da
dívida.
Por
tais
motivos,
improcede
a
assertiva de prescrição intercorrente.
O requerido suscita vício pela citação
editalícia.
Compulsando os autos, denota-se que
os familiares de FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES ALVES
possuiam ciência da ação, eis que o oficial de justiça entrou em
contato já na fase de conhecimento, na diligência para a busca e
apreensão do bem ( vide certidão de folha 46 ).
Contudo, inobstante a ausência de
citação formal na pessoa da representate do espólio, realizaram-se
diversas novas tentativas de localização de sua representante legal (
folhas 115, 175, ademais de pesquisas à folha 183 ).
Deve
considerar-se,
também,
a
quebra do dever de zelar pela boa-fé contratual, pois, a rigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012732-90.2003.8.26.0007 -Voto no
5
caberia ao requerido a manutenção de endereço atualizado junto ao
cadastro da instituição financeira.
Por tais motivos, não se vislumbra
vício da citação, eis que efetivamente esgotadas as tentativas de
localização do veículo e da representante legal do espólio.
Consigne-se que, realizada a citação
editalícia, houve contestação por negativa geral ofertada por
defensor público ( folha 216 ).
E, sabido que em caso de citação
editalícia dos devedores, desnecessária a citação pessoal para início
da fase de cumprimento de sentença.
Inobstante tal fato, deu-se a citação
do espólio na forma pessoal por oficial de justiça, na pessoa da
inventariante MARIA DO CARMO NOGUEIRA LOPES ALVES,
para efetuar o pagamento da dívida ( certidão copiada à folha 275 ).
Por fim, o espólio requerido formula
defesa sobre a presença de cláusulas abusivas e anatocismo.
Ora, não se olvida a incidência do
Código de Defesa do Consumidor, como arguido.
Ocorre que tal fato não afasta os
ditames referentes à adequação do meio processual do cumprimento
de sentença, como visto, inexistente nulidade ou matéria de ordem
pública a zelar.
O
requerido
defende
que
a
inventariante, cônjuge do falecido devedor, era separada de fato,
razão pela qual supostamente haveria quebra do nexo de
responsabilidade.
Sem razão, contudo, vez que a
inventariante não é parte, fazendo-se presente nos autos apenas
como representante do espólio, este o ente jurídico responsável pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012732-90.2003.8.26.0007 -Voto no
6
obrigações do “de cujus.” Desta forma, irrelevante que a
respresentante do espólio não convivesse maritalmente com o
devedor fiduciário.
Como efeito, resulta descabida a
argumentação tecida sobre matéria de mérito, pois condizente com a
fase de conhecimento, e sem respaldo legal para análise em fase de
cumprimento de sentença.
Assim, nada a dirimir sobre eventual
abusividade de cláusulas e anatocismo.
Concluindo: acertada a respeitável
sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Rejeitado o recurso, é devida a
majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil em favor dos patronos do requerente, de 10% ( dez
por cento ) para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento
recurso de apelação, devida a majoração da verba honorária
advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil a favor dos causídicos do requerente, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR